Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602732-80.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
04/05/2023
Número: 0602732-80.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- SIMONE DE FATIMA
ANTOCHESK- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIMONE DE FATIMA ANTOCHESKI (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SIMONE DE FATIMA ANTOCHESKI
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577862
03/05/2023
15:17
Acórdão
Acórdão

Num. 43577862 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315172848300000042540804
Número do documento: 23050315172848300000042540804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/05/2023 12:34:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.929

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602732-80.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SIMONE DE FATIMA ANTOCHESKI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: SIMONE DE FATIMA ANTOCHESKI
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do

Num. 43577862 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315172848300000042540804
Número do documento: 23050315172848300000042540804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/05/2023 12:34:34
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
2. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impede a aferição
da
origem
dos
recursos
utilizados,
o
que,
consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
3. Contudo, se a omissão representa valor de pequena
monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação
de restituição de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 27/04/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SIMONE DE FATIMA ANTOCHESKI,
candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43259170).
Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou parecer conclusivo, apontando irregularidade e opinando pela aprovação com ressalvas das
contas prestadas (id. 43519466).
Em respeito ao contido no art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019, a prestadora de contas foi intimada e
apresentou manifestação (id. 43529083), informando que o gasto tido por omitido não era relacionado à
campanha, mas sim despesa pessoal da candidata.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer técnico mantendo a conclusão anterior pela existência da
irregularidade e aprovação das contas com ressalvas (id. 43536882).

Num. 43577862 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315172848300000042540804
Número do documento: 23050315172848300000042540804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/05/2023 12:34:34
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas, sem prejuízo da determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, por ver
configurada hipótese de recurso de origem não identificada (id. 43541464).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações
trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas
com ressalvas.
Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu o montante de R$ 16.944,44, sendo R$
10.000,00 provenientes de recursos do FEFC; e R$ 6.944,44 de recursos estimáveis em dinheiro recebidos
do partido.
Ainda, anoto que a candidata recebeu 85 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente irregularidade consistente na
omissão de despesa, consubstanciada na nota fiscal nº 3432, no valor de R$ 50,00, emitida pelo Auto Posto
SQ Curitiba Ltda.
Em sua manifestação nos autos, a candidata justificou-se afirmando que, embora reconheça a existência de
referido gasto, tal não se refere à sua campanha, mas sim a despesa pessoal, anexando “print” de tela em que
supostamente tal pagamento consta de seu cartão de crédito.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, entendeu como não suficientemente comprovada a
inexistência de correlação entre a despesa, pela qual foi emitida nota fiscal para o CNPJ da candidata, e a
campanha em si, o que configura, ainda, recurso de origem não identificada, a ensejar a determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional, uma vez que se trata de despesa paga sem o devido trâmite de
recursos pela conta bancária da campanha.
Pois bem. O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:

Num. 43577862 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315172848300000042540804
Número do documento: 23050315172848300000042540804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/05/2023 12:34:34
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos
configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas, conforme
estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22
[...]
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta
específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido
ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução TSE 23.607/2019,
sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da determinação
implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no
art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir
esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito essencial para a
transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la
arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos recursos por
conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de todos os recursos, sendo
que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para
possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera formalidade, mas se
cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas

Num. 43577862 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315172848300000042540804
Número do documento: 23050315172848300000042540804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/05/2023 12:34:34
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação
de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados, restando
pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM
RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha
consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.553/2017.

Num. 43577862 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315172848300000042540804
Número do documento: 23050315172848300000042540804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/05/2023 12:34:34
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE
08/10/2021]

A existência da nota fiscal foi informada pelo órgão fazendário à Justiça Eleitoral, cabendo à candidata a
prova desconstitutiva do documento, o que poderia ter sido feito pela sua juntada aos autos da referida NF
cancelada ou com seu CPF.
A mera alegação de que a despesa não foi direcionada à campanha, sem comprovação do cancelamento da
nota fiscal regularmente emitida, observadas as restrições do art. 92, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE
23.607/2019, não tem o condão de afastar a presunção de validade da informação do órgão fazendário.
Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de
valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta
Resolução;

De outra sorte, a irregularidade em questão é de R$ 50,00, o que representa apenas 0,29% dos recursos
arrecadados na campanha (R$ 16.944,44), permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, visto que corresponde a valor absoluto abaixo dos R$ 1.064,00 fixados
jurisprudencialmente por esta Corte, representando, ainda, porcentagem inferior ao limite mínimo de 10%,
cabendo apenas a aposição de ressalvas acrescida da determinação de devolução do valor de R$ 50,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE 23.607/2019. Neste sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO
DECLARADOS E OS CONSTANTES NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Num. 43577862 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315172848300000042540804
Número do documento: 23050315172848300000042540804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/05/2023 12:34:34
COMPROVAÇÃO PARCIAL DO VALOR. MONTANTE SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. A ausência de comprovação pelo candidato de doações estimáveis em dinheiro declaradas na prestação
de contas é irregularidade grave capaz de comprometer a transparência das contas, mormente diante do
valor expressivo, sendo mister a desaprovação das contas.
4. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060090672, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação:
DJE, Tomo 22, Data 03/02/2022]

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se APROVAR COM RESSALVAS as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por SIMONE DE FATIMA ANTOCHESKI, candidata ao cargo
de Deputado Estadual pelo MDB, com determinação de restituição da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais)
ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se a candidata a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada
Resolução.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602732-80.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ

Num. 43577862 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315172848300000042540804
Número do documento: 23050315172848300000042540804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/05/2023 12:34:34
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
SIMONE DE FATIMA ANTOCHESKI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA
SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A -
REQUERENTE: SIMONE DE FATIMA ANTOCHESKI - Advogados da REQUERENTE: RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.04.2023.